Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que prevalecer a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, pois mesmo levando em consideração a mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria relativa ao reconhecimento pessoal, no sentido de ser nulo o reconhecimento que não observa o disposto no art. 226 do CPC, bem como tal procedimento ser apenas preparatório para o reconhecimento pessoal, o fato é que a sentença não se baseou unicamente no reconhecimento para condenar o réu e sim em todas as provas judicializadas.
2. A condenação do réu se baseou no depoimento da vítima, no depoimento da testemunha, bem como pelo contexto dos fatos apresentados em Juízo, corroborando com as demais provas dos autos. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento a ser considerado pelo d. Juízo sentenciante, razão pela qual despicienda a declaração de sua nulidade e, muito menos na absolvição do réu.
3. In casu, a palavra da vítima merece especial relevância, pois corroborada pelo contexto probatório, evidencia a prática do crime por duas pessoas. Dessa forma, reconhecido o concurso de agentes.
4. A fundamentação baseada no concurso de agentes e na violência, para exasperação da pena na primeira fase de aplicação ocasiona bis in idem, tendo em vista que o emprego de violência e o concurso de agentes já são elementares do tipo do crime de roubo qualificado, não sendo fundamento válido a exasperar a pena nessa fase inicial de sua aplicação.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.